Tribunal: TJES
Processo: 5001387-26.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001387-26.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EVALDO MOTA DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Apesar de intimada, a parte recorrida quedou-se inerte em apresentar suas contrarrazões (ID.
1196757
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO BMG S.A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deverá ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença que rejeitou os embargos à execução deve ser reformada;
c)
que os embargos à execução devem ser acolhidos;
d)
que a obrigação de fazer que consiste em desbloquear o cartão de crédito do recorrido foi cumprida, conforme os documentos acostados, razão pela qual não há que se falar em execução da multa;
e)
que os cálculos apresentados pela recorrente devem ser homologados;
f)
que os cálculos apresentados pelo recorrido se comportam como excessivos;
g)
que o valor fixado a título de astreintes deve ser revisto a fim de ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa;
h)
que o valor das astreintes não pode ser superior ao da obrigação principal;
i)
que não há que se falar em execução, pois a obrigação foi cumprida.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se a sentença que rejeitou os embargos à execução deve ser reformada em razão da suposta alegação de excesso na execução proposta pelo recorrido.

Compulsando os autos, observa-se que, acertou o Juízo
a quo
em rejeitar os embargos à execução, por dois motivos que, por si só, fundamentam sua sentença e reforçam o argumento de que ela deve ser mantida: i) que ao revés do alegado pela recorrente, não houve cumprimento da obrigação de fazer que consiste em desbloquear o cartão de crédito do recorrido, razão pela qual as astreintes são devidas; ii) que não há excesso na execução.

Em relação às astreintes, elas devem incidir ante a inobservância do prazo concedido pelo Juízo
a quo
para o cumprimento da obrigação de fazer.

Contudo, ao revés do alegado pelo recorrente, no
print
da tela de seu sistema interno (ID.
1196742
), é possível observar que além do status da conta encontrar-se bloqueado, o status do cartão, apesar de constar como normal, possui data de 30/06/2019, demonstrando que, de fato, a obrigação não foi cumprida.

Assim, ainda que o valor se comporte como superior em relação a condenação por danos morais e mesmo que possa ser modificado, nas hipóteses previstas no art. 537, §1º do CPC/15
[1]
-, elas visam o cumprimento da obrigação imposto pelo Juízo
a quo.

No entanto, no caso dos autos, não há que se falar em redução do valor fixado, pois ao meu alvitre, considerando a gravidade da conduta perpetrada pelo recorrente - especialmente porque, até a presente data, não cumpriu a obrigação de fazer -, tenho que tal importância está

em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto ao excesso na execução, razão também não assiste ao recorrente, visto que os cálculos apresentados pelo recorrido estão de acordo com a determinação fixada na sentença do Juízo de primeiro grau que condenou o recorrente na obrigação de fazer de desbloquear o cartão de crédito de nº xxxx.1263, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e em danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PARTE RECORRENTE SE INSURGE QUANTO A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECORRENTE ADUZ QUE CUMPRIU A OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA NA SENTENÇA E QUE AS ASTREINTES DEVEM SER AFASTADAS. ALEGA EXCESSO NA EXECUÇÃO. AS ASTREINTES POSSUEM NATUREZA COERCITIVA E VISAM GARANTIR A EFETIVIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.